Tribunal: TJDFT
Processo: 0702703-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.
2. Extrai-se do artigo 50 do Código Civil, no qual prevalece a Teoria Maior da desconsideração, a necessidade de comprovação do abuso da autonomia jurídica, consubstanciada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
3. A dificuldade de localização de bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica devedora e a alegada extinção irregular da atividade empresarial não constituem motivos suficientes para, isoladamente, caracterizar o abuso de personalidade, sendo essencial a demonstração de fatos concretos, devidamente acompanhados de elementos robustos, apontando no sentido da atuação intencional.
4. À míngua do preenchimento dos requisitos elencados pelo artigo 50 do Código Civil – abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial – incabível o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
5. Recurso conhecido e desprovido.